Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706182-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REVIA ENGENHARIA LTDA - ME EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Tendo em vista o eventual efeito translativo decorrente da apreciação dos presentes Embargos, intime-se a parte apelada para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora